Tribunal: TJDFT
Processo: 0732026-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0732026-67.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BARRETO E DOLABELLA ADVOGADOS ASSOCIADOS AGRAVADO: ALVERI STREFLING D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Barreto e Dolabella Advogados Associados contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz da 3a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação do cumprimento de sentença, que indeferiu o pedido de expedição de ofício à Caixa Econômica Federal, para obtenção de informações sobre conta de FGTS vinculada ao executado, PIS e abono salarial. Em suas razões, o agravante relata que não logrou êxito em localizar bens passíveis de penhora em nome do devedor, de modo que, requereu a expedição de ofício à Caixa Econômica Federal para que informe a este juízo acerca da existência de eventual saldo em nome do executado nas contas vinculadas ao FGTS, PIS e Abono Salaria. Sustenta que a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos e proventos, pode ser excepcionada quando preservado percentual de tais verbas, capaz de preservar a dignidade do devedor e da sua família, ainda que para seja para a satisfação de crédito de natureza não alimentar. Alega que, não se tratando de valor mensal, mas de conta FGTS, PIS e abono salarial, não se vislumbra o prejuízo ao executado em sua penhora. Requer, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, pugna pelo provimento do recurso, para reforma da decisão vergastada, a fim de que seja determinada a expedição de ofício à Caixa Econômica Federal, para que preste informações sobre as contas FGTS, PIS e Abono Salarial. É o breve relatório. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a probabilidade de provimento do recurso e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados os limites da apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Quanto ao periculum in mora, observa-se que a sua ocorrência não restou demonstrada. Isto é, não se vislumbra o risco de dano irreparável, a justificar provimento jurisdicional positivo e imediato deste Relator, antes do julgamento do mérito do recurso pelo órgão colegiado. Destaque-se que não é tarefa do juiz intuir ou supor quais sejam os danos não declarados pelo recorrente, que, por outro lado, não se desincumbe de tal obrigação limitando-se a, simplesmente, utilizar expressões genéricas do texto da legal. Com efeito, não está evidenciada nos autos qualquer situação de urgência que justifique pronunciamento imediato no sentido de dispor, em caráter preventivo, quanto à expedição de ofício Caixa Econômica Federal, sobretudo quando já foram realizadas diversas pesquisas nos sistemas conveniados, todas infrutíferas. Uma vez afirmada a ausência do requisito do periculum in mora, desnecessário, no presente momento, analisar a probabilidade do provimento do recurso em tela. Dessa forma, indefiro a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, ao recurso, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 05 de agosto de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator